Tribunal: STF
Processo: Rcl 80010
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rede Brisas Premium Comércio de Combustíveis Eireli - Em recuperação judicial e Outros em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (RCL 47.206/SP), que teria, em tese, aplicado equivocadamente a tese fixada no Tema 660-RG, ARE 748371, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente Reclamação volta-se contra v. acórdão proferido às fls.452/457, posteriormente integrado pela r. decisão exarada às fls.471/475, do processo nº 47206 - SP (2024/0089043-8), exarado pela Colenda Corte Especial, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a Agravo Interno interposto pelos Reclamantes, cujas razões seguem às fls. 419/441 dos autos de origem, para manter a r. “decisum” que havia negado seguimento ao Recurso Extraordinário dos postulantes.



    Em resumo, registra-se que os Reclamantes propuseram a Reclamação nº 47206 - SP (2024/0089043-8), perante o Etéreo Superior Tribunal de Justiça, a fim de cassar v. acórdão proferido pela Colenda Câmara Especial de Presidentes, do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, no Agravo Interno nº 1010043-10.2021.8.26.0077/50001, posteriormente confirmado pela r. decisão colegiada proferida nos Embargos de Declaração nº 1010043-10.2021.8.26.0077/50002, a fim de preservar a competência do Etéreo Superior Tribunal de Justiça, bem como para garantir a autoridade e/ou observância de suas r. decisões, de modo a determinar o recebimento e o processamento do Apelo Extremo, interposto pelos Recorrentes, perante a citada Emérita Corte de Justiça Paulista.



    Ocorre que a Reclamação nº 47206 - SP (2024/0089043-8), proposta pelos Reclamantes, foi indeferida liminarmente pelo Insigne Ministro Relator, Dr. Humberto Martins, sob o fundamento de que ela seria incabível para controle da aplicação de entendimento firmado pela Colenda Corte de Justiça Cidadão, em recurso especial repetitivo, conforme r. decisão de fls.281/286 dos autos de origem.



    [...]



    Todavia, o Insigne Vice-Presidente, do Superior Egrégio Tribunal de Justiça, houve por bem negar seguimento ao referido Recurso Extraordinário interposto pelos Reclamantes, sob o fundamento de que não teria sido atendido o requisito da repercussão geral, por entender que a análise da ocorrência, ou não, de ofensa à Constituição Federal dependeria da apreciação da incidência dos dispositivos infraconstitucionais sobre as circunstâncias discutidas na demanda de originária, aplicando o óbice do Tema 660/STF, conforme se verifica na r. decisão monocrática de fls.413/415 dos autos de origem.



    Na sequência, restou interposto competente e tempestivo Agravo Interno pelos Reclamantes, cujas razões seguem às fls.419/441 dos autos de origem, por meio do qual lograram demonstrar a presença do requisito da repercussão geral que justifica o seu conhecimento pelo Pretório Excelso, na medida em que não se está diante de um debate abstrato, que apenas, de forma reflexa, atinge os preceitos constitucionais, mas de violação frontal aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (Art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal), o que torna impossível que seja aplicado o óbice do Tema 660/STF.



    [...]



    Nobres Ministros, é precisamente contra o v. acórdão de fls.452/457, posteriormente integrado pela r. decisão de fls.471/475, dos autos do processo nº 47206 - SP (2024/0089043-8), que negou provimento ao Agravo Interno (Fls.419/441) interposto contra r. decisão (Fls.413/415), para confirmar a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário (Fls.340/265) manejado pelos postulantes, que se ajuíza a presente Reclamação, posto que o Apelo Extremo dos requerentes preenche todos os requisitos formais e materiais para ser conhecido e processado, principalmente com relação à existência da repercussão geral, haja vista que as questões jurídicas nele suscitadas impactam diretamente na sociedade de modo geral, em seus aspectos econômico, político, social e jurídico, posto que a manutenção do entendimento, exarado no respectivo v. acórdão impugnado, enseja limitação indevida ao exercício do direito de ação do cidadão jurisdicionado, ensejando violação ao princípio do devido processo legal, bem como ao exercício pleno dos direitos ao contraditório e à ampla defesa (Art. 5º, LIV e LV, CF), justificando o cabimento deste instrumento impugnativo.”



    Ao final, no mérito, requer “seja a presente Reclamação julgada como sendo TOTALMENTE PROCEDENTE, para cassar o v. acórdão reclamado, proferido às fls.452/457, posteriormente integrado pela r. decisão exarada às fls.471/475, ambos dos cadernos originários, da lavra ada Colenda Corte Especial, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos Reclamantes, às fls. 419/441 dos autos da Reclamação nº 47.206/SP (2024/0089043-8), para preservar a competência desta Colenda Corte Constitucional, com vistas a determinar o recebimento e o processamento do Recurso Extraordinário dos postulantes, uma vez que estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, notadamente a presença de REPERCUSSÃO GERAL, decorrente da inequívoca ocorrência de vulneração direta e frontal dos princípios do contraditório, da ampla, e do devido processo legal, verificada na indevida limitação de direitos dos requerentes, determinando, por conseguinte, a remessa dos respectivos autos para este Excelso Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O ato reclamado é o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, integrado por embargos de declaração, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário por força da aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral (eDoc. 12).



    Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a Reclamação é manifestamente inadmissível.



    O acórdão reclamado restou assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMAÇÃO DIRIGIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



I. CASO EM EXAME 



1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na ausência de repercussão geral em matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do STF. 



1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que houve violação direta aos princípios constitucionais apontados. 



II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em que se discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais, quando o exame depende de normas infraconstitucionais. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral. 



3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário exige a prévia apreciação de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF. 



IV. DISPOSITIVO 



4.1. Agravo interno a que se nega provimento.” (eDoc. 5, fls. 34-35)



    Eis os fundamentos declinados na decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário da parte autora: 



    “O STF já definiu que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    No Tema n. 660 do STF, a Suprema Corte fixou a seguinte tese: 



    [...]



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento aos recursos que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.



    No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional relativos ao cabimento da reclamação (art. 988 do Código de Processo Civil e art. 187 e seguintes do Regimento Interno do STJ) e do entendimento jurisprudencial correlato, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.” (eDoc. 5, fls. 30-32)



    No julgamento do Tema 660-RG, esta CORTE alinhou sua jurisprudência no sentido de que “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Nesse sentido, esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nesse sentido, cito: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, esta última assim ementada, no que interessa:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    (...)



    8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO.



    9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.



    10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”



    Além disso, não se verifica teratologia ou má aplicação do paradigma pelo acórdão reclamado, que manteve a conclusão do Superior Tribunal de Justiça quanto ao não cabimento de Reclamação endereçada àquele Tribunal Superior quando utilizada como sucedâneo recursal, diante da aplicação, pelas instâncias ordinárias, do adequado Tema Repetitivo ao caso concreto.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente